Tribunal: TJMT
Processo: 0027206-55.2015.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027206-55.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Falsidade ideológica, Uso de documento falso, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GEYZIANNE LAURA CORREA BORGES - CPF: 008.790.601-58 (APELANTE), BRUNA ALMEIDA PIRES DE MIRANDA XAVIER - CPF: 017.858.711-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (VÍTIMA), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0027206-55.2015.8.11.0042

APELANTE: GEYZIANNE LAURA CORREA BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ESTELIONATO – FALSIDADE IDEOLÓGICA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – LAUDO PERICIAL GRAFOTÉCNICO QUE CONSTATOU A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – FRAUDE CONTRA SEGURO DPVAT – ATIPICIDADE DA CONDUTA POR FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA – AUDITORIA REALIZADA POR EMPRESA ESPECIALIZADA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em absolvição por insuficiência probatória se há comprovação, por meio de exame pericial grafotécnico, que a assinatura constante no requerimento administrativo, realizado junto à Seguradora Líder com a finalidade de recebimento fraudulento de valores do seguro DPVAT, é da acusada.

Descabe a alegação de atipicidade da conduta por falsificação grosseira quando a descoberta da fraude só foi possível através de auditoria realizada por empresa especializada contratada pela Seguradora Líder para esse fim.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0027206-55.2015.8.11.0042

APELANTE: GEYZIANNE LAURA CORREA BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Geyzianne Laura Corrêa Borges
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que a condenou à pena de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 171, § 3o, c/c art. 14, II [tentativa de estelionato], e art. 299,
caput
[falsidade ideológica], todos do Código Penal.

A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito consistente em prestação de serviços à comunidade.

A defesa almeja absolvição do crime de tentativa de estelionato por insuficiência probatória, sob o argumento de que a apelante teve sua condenação embasada apenas no laudo pericial grafotécnico.

Quanto ao delito de falsidade ideológica, pretende o reconhecimento da atipicidade da conduta, ante a falsificação grosseira dos documentos.

O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

Na mesma toada seguiu a Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0027206-55.2015.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra
Geyzianne Laura Corrêa Borges
a prática dos crimes de tentativa de estelionato e falsidade ideológica, conforme descreve a peça acusatória,
in verbis
:

“
No ano de 2013, nesta Capital,
a denunciada GEYZIANNE tentou induzir em erro a “Seguradora Líder de Consórcios do Seguro – DPVAT” para receber vantagem indevida do seguro DPVAT (Instituto de Assistência Social) no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), valendo-se de artifícios / falsos consistentes em certidão de nascimento, certidão de óbito e laudo pericial (crimes meios)
.

Consta do caderno investigativo
requerimento indenizatório do seguro DPVAT, formulado administrativamente pela denunciada GEYZIANNE para cobertura de indenização por morte, em acidente de trânsito
, supostamente ocorrido no dia 2/6/2013, na avenida Arquimedes Pereira Lima, nesta Capital, tendo a vítima
Vanessa Corrêa Borges
(B.O, IP-fl. 28/29), a qual à época dos fatos era menor de idade, filha da denunciada
GEYZIANNE
, sendo esta sua única herdeira (IP-Fl. 40).

Diante das suspeitas e das frequentes fraudes em casos desta natureza,
a “Seguradora Líder” determinou a realização de procedimento de AUDITORIA com o objetivo de averiguar a autenticidade e fidedignidade dos documentos
instrutórios
apresentados em nome da denunciada GEYZIANNE.

Ocorre que, todos os documentos juntados pela requerente foram fraudados, isso porque, após análise destes junto aos órgãos emissores ou expedidores, foi noticiado por certidão emitida pelo 3o Serviço Notarial e Registro de Pessoas Naturais de Cuiabá, de que
não houve registro de óbito
em nome da vítima Vanessa Corrêa Borges (IP-fl. 43).

Diante disso, foram realizadas diligências com a finalidade de localizar e intimar a denunciada
GEYZIANNE
, ocasião em que a mesma afirmou que a vítima Vanessa Corrêa Borges não é sua filha. Acrescentou ainda que, não sabe informar quem teria usado seu nome para a prática da presente tentativa de fraude. Além disso,
a denunciada GEYZIANNE reconheceu as assinaturas como sendo suas não recordando, no entanto, quem teria pedido que assinasse tais documentos
(IP-fl. 55/57).

Dessa forma, foi colhido grafismo da indiciada (IP-fl. 59/60) e, após ser submetido a análise de exame pericial grafotécnico, o laudo de no. 2.9.2016.21525-01, concluiu que as assinaturas apostas nas peças questionadas apresentam elementos que indicam que provieram do punho escritor da denunciada
GEYZIANNE
(IP-fl. 72/78).

O valor da indenização não chegou a ser depositado na conta bancária da denunciada
GEYZIANNE.

Ademais, conforme os documentos juntado nos autos, restou demonstrado que, após juntar toda documentação necessária, a denunciada
GEYZIANNE
formulou pedido de indenização como beneficiária da vítima
Vanessa Corrêa Borges
, utilizando-se de diversos documentos falsificados em nome dela, tais como: boletim de ocorrência, certidão de óbito e laudo pericial.

Diante do exposto, cumpre ao Ministério Público denunciar
GEYZIANNE LAURA CORRÊA BORGES
como incursa no art. 171, § 3o, c/c art. 14, II, em concurso material (art. 69 do CP) com o art. 299, caput, e 304, todos do Código Penal, requerendo que seja recebida a presente e procedida a citação da denunciada para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento (...)
”.

A ação penal transcorreu normalmente e, ao final, a ré foi condenada à pena de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, assim se manifestando o juízo de origem:

“(...)
Trata-se de ação penal, proposta pelo Ministério Público, contra GEYZIANE LAURA CORRÊA BORGES, imputando-lhe as condutas delitivas descritas nos artigos 171, §3o, c/c art. 14, inciso II, em concurso material (art. 69 do CP) c/c. art. 299, “caput”, c/c art. 304, todos do Código Penal.

No caso, não se vislumbra violação a matéria processual ou qualquer outra nulidade que possa macular de vícios a relação jurídica apresentada. Sendo assim, respeitados os direitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem como os demais direitos das partes, passo à apreciação do mérito.

Considerando que a denúncia relata a prática de três delitos diversos, passo a análise de cada um deles individualmente.

DO CRIME DE ESTELIONATO TENTADO:

A materialidade do crime se encontra amplamente demonstrada pelo boletim de ocorrência, laudos periciais, certidão de nascimento, certidão de óbito, termo de tomada de grafismo e demais documentos anexados aos autos.

No que tange à autoria, em especial pelas fartas provas documentais, tenho como certo que os fatos relatados na inicial casam-se de forma perfeita com os termos da denúncia, concluindo pela efetiva culpabilidade da acusada.

A acusada Geyziane Laura Corrêa Borges ao ser interrogada em juízo apresentou a seguinte versão: “(...) Esse fato não aconteceu; eu não fiz esse pedido de indenização; não tive filha com o nome de Vanessa Correa Borges; no ano de 2008 tive uma filha Mickaelly Larissa Borges de Moraes; nunca tive uma filha com o nome de Vanessa; não me lembro que assinei algum documento do DPVAT; eu nego ter feito esse pedido de indenização (...)”

A testemunha de defesa Dorival Campos de Arruda declarou: “(...) Eu trabalho na loja; nada dela é de má-fé; moro no bairro dela; eu desconheço esse fato, a filha dela é viva; eu a conheço (...)”.

As provas amealhadas aos autos são claras, se interligam perfeitamente para demonstrar que a ré no intuito de tentar receber indevidamente o valor do seguro DPVAT, apresentou documentos inverídicos, como certidão de nascimento, certidão de óbito, declaração de único herdeiro e boletim de ocorrência comunicando o falecimento de sua filha Vanessa Corrêa Borges em um acidente de trânsito e assim iniciar processo do recebimento de indenização.

O laudo pericial, anexado aos autos atesta que as assinaturas apostas nos documentos anexados aos autos
(declaração de residência e declaração de único herdeiro)
provieram do punho da acusada
.

Resta assim comprovado que a acusada, mediante emprego de ardil, induziu a vítima em erro, tentando obter vantagem ilícita, o que caracteriza a tentativa de estelionato.

DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO-ARTIGO 304 DO CÓDIGO PENAL.

A materialidade e autoria estão devidamente comprovadas nos autos.

A acusada com o intuito de obter vantagem ilícita, apresentou documentos falsificados como certidão de nascimento, certidão de óbito, laudo pericial de necropsia e boletim de ocorrência, com a finalidade de receber o seguro DPVAT pelo suposto falecimento de sua filha.

Observa-se nos autos que a acusada usou de tais documentos com o intuito de receber indenização como beneficiária da falecida Vanessa Correa Borges, não sendo comprovado, porém nos autos, que a mesma tenha utilizado tais documentos para outras finalidades ou em outras fraudes.

Assim, entendo pela aplicação do princípio da consunção entre estes dois crimes, sendo que o uso do documento falso seria, portanto, apenas o meio empregado para a consecução desse fim patrimonial.

In casu, resulta evidente a relação consuntiva, porquanto a acusada fizera uso dos documentos falsificados com o propósito de auferir vantagem ilícita consistente no recebimento do seguro DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Neste sentido: (...).

DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – ARTIGO 299 DO CÓDIGO PENAL:

A materialidade e autoria estão plenamente demonstradas no conjunto probatório constante nos autos.

Muito embora a acusada tenha afirmado desconhecer a falsidade dos documentos, a sua versão encontra-se isolada nos autos, além de ser descabida a alegação de que não sabe dizer quem inseriu os dados falsos nos documentos juntados, sem suspeitar da irregularidade dos documentos.

Comete o crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal, quem apresenta documentos ideologicamente inautênticos em situação juridicamente relevante, com a consciência da sua falsidade. No caso dos autos, a acusada tinha ciência da conduta ilícita por ele praticada. Ainda que não tenha inserido declarações falsas por seu próprio punho nos documentos, fez com que estas fossem inseridas, posto que forneceu cópias dos seus documentos pessoais como RG, CPF para a confecção dos ditos documentos.

A objetividade jurídica do crime de falsidade ideológica (art. 299) é a proteção da fé pública, a confiança que as pessoas depositam nos documentos, públicos que devia constar. Também realiza o crime quando insere, inclui ou apõe no documento ou faz outra pessoa inserir, incluir ou colocar declaração falsa ou diferente da que deveria ser aposta. É indispensável, para se considerar típico o fato, que o agente tenha atuado com a finalidade de prejudicar algum direito ou criar uma obrigação ou imbuído da motivação de alterar a verdade sobre um fato juridicamente relevante.

Neste sentido: (...).

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim de CONDENAR a ré GEYZIANE LAURA CORREIA BORGES, qualificada nos autos, pela prática dos crimes previstos nos artigos 171, §3o, c/c 14, inciso II, c/c. 299, caput, todos do Código Penal
”.

Em detida análise das provas angariadas aos autos é possível concluir que a pretensão defensiva não tem guarida.

A denúncia narra que, no ano de 2013,
Geyzianne
tentou induzir a erro a Seguradora Líder de Consórcios do Seguro DPVAT por meio de um requerimento administrativo, valendo-se de documentos falsificados [certidão de nascimento, certidão de óbito e laudo pericial], com o objetivo de receber indenização de sinistro DPVAT pela morte de sua suposta filha, Vanessa Corrêa Borges.

Durante as investigações, a acusada prestou o seguinte depoimento na delegacia:

“
Que a vítima acima citada, de nome Vanessa Corrêa Borges, não é filha da declarante
; Que a declarante teve até a presente data, com seu companheiro Rony William de Moraes, apenas um casal de filhos, de nomes Matheus William Borges de Moraes, atualmente com nove anos de idade, e Mickaelly Borges de Moraes, com sete anos de idade.

Com relação ao fato em apuração, a declarante não sabe dizer quem teria usado seu nome para a prática da tentativa de fraude em apuração, esclarecendo que seu companheiro, Rony William Borges de Moraes, que já esteve nesta delegacia para prestar depoimento, também foi usado por pessoa que desconhecem para a prática desse tipo de crime
.

Questionada se conhece e/ou teria emprestado seus dados / documentos pessoais a algum dos indivíduos de nomes MAURO DE CAMPOS PEREIRA e/ou RODRIGO DE OLIVEIRA GUELERE, cujas fotos lhe estão sendo exibidas neste ato, acusados em dezenas de fraudes de igual natureza nesta delegacia de polícia. Ao que respondeu que não conhece e nem nunca ouviu falar de tais pessoas.

Questionada se conhece as pessoas de nomes ROSIELY RITA CORRÊA BORGES e JEANNE CORRÊA BORGES que figuram como testemunhas na falsa declaração de únicos herdeiros acostada aos autos e que foi usada na tentativa de fraude em apuração, ao que respondeu que as pessoas acima citadas são suas irmãs, sendo que uma delas é casada, e a outra, de nome Rosiely, mora com a mãe da declarante, na rua 5, casa 5, no 698, no bairro Osmar Cabral.

Que lhe foi perguntado se reconhece como sendo suas as assinaturas firmadas nos documentos usados na tentativa de fraude em apuração, respondeu que a declarante reconhece as assinaturas como sendo suas não recordando, no entanto, quem teria pedido que assinasse tais papéis e por qual motivo, reconhecendo como verdadeira as cópias do seu RG e CPF acostadas aos autos
”.

Em sede extrajudicial,
Geyzianne
forneceu sua assinatura [material gráfico] para servir de termo de comparação no exame pericial a ser realizado nos seguintes documentos protocolados junto à Seguradora Líder: declaração de residência e declaração de únicos herdeiros [campo: autorização de pagamento/crédito de indenização de sinistro-seguro obrigatório DPVAT].

A perita oficial criminal, Daniella P. M. de Abreu Lima, elaborou o laudo grafotécnico e concluiu que: “
as assinaturas apostas nas peças questionadas apresentaram elementos que indicam que provieram do punho escritor de
Geyzianne Laura Corrêa Borges
”.

Em juízo, a acusada negou a autoria do delito, nos seguintes termos:

“
Acusada: Jamais. Como que a pessoa ‘sem nexo’ para fazer uma coisa dessa, sendo que (...) a data de nascimento dela [suposta filha - Vanessa] está em abril. Eu tive uma filha realmente nesse ano, mas em maio. A minha filha chama Mickaelly Larissa Borges de Moraes e eu quero que vocês vai ‘a fundo’ para ver como que eles conseguiram fazer a certidão de nascimento, certidão de óbito, tudo com o meu nome (...). Eu quero saber realmente o que está acontecendo porque eles fizeram essa ‘sacanagem’ com a minha pessoa sendo que eu trabalho, eu não preciso disso, graças a Deus.

Juíza: A senhora está aqui como ré, como acusada. A acusação que pesa contra a senhora é que a senhora teria entrado com esse pedido de indenização, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Segundo consta do processo foi feito um exame de grafismo que constatou que o pedido foi feito pela senhora, que as assinaturas são suas e foram feitas pela senhora e que a beneficiária seria a senhora. Então, a pergunta que eu faço é a senhora fez esse pedido de indenização?

Acusada: Não.

Juíza: A senhora teria uma filha com o nome de Vanessa Corrêa Borges?

Acusada: Não.

Juíza: No ano de 2013, a senhora teve uma filha?

Acusada: Em 2008.

Juíza: Qual é o nome da filha da senhora?

Acusada: Mickaelly Larissa Borges de Moraes.

Juíza: E a senhora nunca teve uma filha com o nome de Vanessa?

Acusada: Não, eu tenho outro filho, que nasceu em 2006, Matheus William Borges de Moraes.

Juíza: A senhora se recorda de ter assinado algum documento para alguma pessoa, alguma procuração, algum documento relacionado a seguro DPVAT para alguma pessoa, para alguém?

Acusada: Não me lembro em nenhum momento que eu assinei algum documento como DPVAT porque, na época, muitos anos atrás, têm muitos documentos que você vai, em qualquer lugar, a pessoa dá um documento, como é grande, você nem lê, né? Assina. E eu já trabalhei também em época de eleição, alguma coisa assim, eu não sei se realmente foi nessa época.

Juíza: Então a senhora nega ter feito esse pedido de indenização?

Acusada: Sim.

Juíza: A senhora trabalha onde?

Acusada: Sou auxiliar de dentista e trabalho na Barão de Melgaço, quase em frente da Unimed (...).

Juíza: Então a senhora não tem nem uma noção, nem uma ideia de como a senhora veio parar nesse processo de indenização? Não foi a senhora? Não foi o seu marido?

Acusada: Também não
”
.

Na audiência de instrução e julgamento, a testemunha de defesa, Dorival Campos de Arruda, esclareceu que mora no mesmo bairro que
Geyzianne
, não tendo conhecimento de nada que desabone a conduta dela e, quanto aos fatos apurados nesse processo, relatou que a filha dela é viva e já frequentou a loja onde ele trabalha.

Apesar de a acusada negar o cometimento do crime, as provas constantes nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório.

A apelante afirma que não é mãe de Vanessa Corrêa Borges e que não se recorda de ter assinado nenhum documento relativo ao seguro DPVAT.

Ocorre que o laudo pericial comprovou que as assinaturas, constantes na declaração de único herdeiro e na declaração de residência, apresentam elementos que indicam que ser de proveniência do punho escritor de
Geyzianne
.

O referido documento contém como declarante,
Geyzianne Laura C. Borges
, e como testemunhas, Rosiely R. C. Borges e Jeanne Corrêa Borges, que são irmãs da acusada.

Outro ponto que chama a atenção é o informativo, produzido pelo escrivão de Polícia Civil, José Ribamar Bezerra Sá, no qual ele afirma que o companheiro de
Geyzianne
, Rony Willian Moraes, figura como ‘testemunha’ em outras falsas declarações de únicos herdeiros,
in verbis
:

“
A acusada, Geyzianne
Laura Corrêa Borges, (coincidentemente),
é companheira de Rony William Moraes
,
com o qual teve dois filhos, e que figura como ‘testemunha’ em falsas declarações de únicos herdeiros em outras tentativas de fraudes de igual natureza
, apuradas através dos inquéritos policiais de no 201/2014 e 204/2014, ambos de suposta autoria do conhecido estelionatário e falsário Mauro de Campos Pereira.

Rosiely R. Corrêa Borges e Jeanne Corrêa Borges que figuram na falsa declaração de únicos herdeiros acostado a esta peça informativa são irmãs de Geyzianne
.

Cabe ressaltar que na fraude praticada no IP de no 201/2014, em que figura como ‘laranja’ o indivíduo BRUNO RAFAEL FARGIANI, foi usada na prática deste crime uma CNH em nome de Bruno Rafael Fargiani, contendo foto de
Rony William Moraes
, o qual figura neste mesmo procedimento, como
‘testemunha’ em falsa declaração de únicos herdeiros
. Ambos não souberam dar explicações convincentes
”.

Em assim sendo, as provas trazidas aos autos são aptas a configurar o crime de tentativa de estelionato perpetrado pela acusada em desfavor da Seguradora Líder de Seguros DPVAT.

No tocante ao reconhecimento da atipicidade da conduta, ante a falsificação grosseira dos documentos, também não assiste razão à defesa.

Guilherme de Souza Nucci
[1]
trata do tema ao analisar o delito previsto no art. 297 do CP, falsificação de documento público: “
exige-se a potencialidade lesiva do documento falsificado ou alterado, pois a contrafação ou modificação grosseira, não apta a ludibriar a atenção de terceiros, é inócua para esse fim
”.

A falsificação grosseira, porque desprovida de potencialidade lesiva, não é capaz de tipificar os delitos contra a fé pública, sendo que a análise da qualidade do documento deve ser obtida aos olhos do homem médio.

No caso concreto, a investigação da polícia civil teve início com uma
notitia criminis
realizada pelo escritório de advocacia, Ricardo Monteiro Advogados & Associados, que representava os interesses da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A.

De acordo com o documento, a Seguradora Líder, pelo fato de receber mensalmente dezenas de pedidos relativos ao seguro DPVAT, contratou uma empresa especializada para verificar a autenticidade das informações prestadas, o que ocasionou na identificação de inúmeras irregularidades
[2]
.

Dessa forma, fica claro que a descoberta da fraude exigiu um conhecimento específico detido pela empresa de auditoria, não podendo ser utilizada para caracterizar a falsificação como grosseira.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
NUCCI, Guilherme de Souza.
Código Penal comentado
. Rio de Janeiro: Forense. 2015, p. 1275.

[2]
Id n. 109942987 - Pág. 9.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022